Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-57.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002483-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES - CPF: 701.438.701-49 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S
.
A
.

APELADO(S):

DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por Daniel Avelino da Silva Menezes, na qual se determinou a revisão do contrato de cartão de crédito consignado, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, fixação de multa moratória em 2%, exclusão de demais encargos, restituição simples dos valores cobrados indevidamente e condenação em honorários advocatícios. O apelante busca a reforma da sentença, defendendo a validade da contratação e a ausência de abusividade nos encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos financeiros, especialmente os juros remuneratórios e a capitalização mensal, aplicados ao contrato bancário firmado entre as partes, são abusivos à luz da legislação e da jurisprudência; (
ii
) estabelecer se há direito à repetição dos valores pagos supostamente a maior pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova de abusividade específica nos encargos cobrados impede o reconhecimento da abusividade dos juros
remuneratórios, especialmente quando estes se apresentam aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração objetiva de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ).

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada ou evidenciada por documentos idôneos, sendo suficiente, para tal comprovação, o envio regular de faturas mensais contendo as taxas efetivas aplicadas, o Custo Efetivo Total (CET) e a ausência de impugnação tempestiva pelo consumidor.

Não se constata vício de consentimento ou ausência de transparência, uma vez que a parte autora usufruiu do contrato por longo período, utilizando regularmente os serviços e encargos, sem insurgência prévia.

Não demonstrada a cobrança indevida ou abusiva, afasta-se a possibilidade de restituição de valores a título de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios em patamar inferior à taxa média de mercado, salvo demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente ou evidenciada por documentos
idôneos, inclusive por meio de faturas mensais e informação do CET.

A ausência de impugnação específica e tempestiva pelo consumidor, aliada ao uso contínuo dos serviços, afasta alegação de vício de consentimento ou abusividade nos encargos.

Não comprovada a cobrança indevida, não há direito à repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 421, 422 e 591; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, §1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 1ª Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1326665/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 29.04.2019,
DJe
03.05.2019; STJ, Súmulas 382 e 541; STJ, Súmula 381; TJMT, RAC nº 516/2014, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara, j. 30.07.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
BANCO BMG S.A
, contra sentença (ID. 301654380 – Autos de Origem nº 1002483-57.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário proposta por
DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES
, para determinar a revisão do contrato firmado entre as partes, com a cobrança de juros segundo a taxa média de mercado, fixação de multa moratória em 2%,
exclusão dos demais encargos, restituição simples dos valores cobrados indevidamente, com apuração em liquidação de sentença e condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais (ID.
301654381
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

D
A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
30165
4385
) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, defendendo a manutenção integral da sentença por estar em conformidade com a legislação consumerista e jurisprudência dominante, especialmente diante da ausência de contrato válido e expresso nos autos, e da comprovação da abusividade nos encargos praticados.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo
recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S
.
A
.

APELADO(S):

DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Revisão de Cláusula Contratual, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a revisão do contrato firmado entre as partes, com imposição de cobrança de juros segundo a taxa média de mercado, limitação da multa moratória em 2%, exclusão dos demais encargos contratuais, restituição simples dos valores cobrados de forma indevida e condenação em honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
ausência de juntada do contrato bancário por parte do réu inviabilizou a verificação das taxas efetivamente pactuadas, motivo pelo qual determinou a aplicação da taxa média de mercado e vedou a capitalização de juros. Além disso, reconheceu a ausência de cláusulas expressas quanto à cobrança dos encargos impugnados, e reputou configurada a abusividade diante da ausência de prova em sentido contrário.

O apelante
sustenta que o contrato celebrado com o recorrido é válido, regular e plenamente eficaz, tendo sido firmado de forma consciente, com a exposição clara de todas as cláusulas contratuais, incluindo os encargos financeiros incidentes. Argumenta, ainda, que não houve qualquer imposição unilateral, tratando-se de contrato de livre adesão, e que os encargos cobrados são compatíveis com os parâmetros do mercado.

O apelado
, por sua vez, aduz que se trata de contrato de adesão, com cláusulas abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios e capitalização não expressamente pactuada. Alega, ainda, que a ausência de juntada do contrato impede a verificação da legalidade das cláusulas.

Passo ao exame das teses sustentadas
pelo apelante:

D
A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

Pois bem. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de contrato escrito e assinado entre as partes impede a verificação da pactuação expressa de encargos, o que,
via de regra
, justifica a limitação da taxa de juros à média de mercado e a vedação da capitalização.

Todavia, no presente caso, verifica-se que o banco
apelant
e demonstrou, ainda que de forma documental complementar, a existência de contratação regular, acompanhada da exposição dos encargos, do Custo Efetivo Total (CET) e das taxas pactuadas, sendo que o recorrido não apresentou impugnação específica e documental que demonstrasse a abusividade dos encargos aplicados ao seu caso concreto.

No que diz respeito aos juros remuneratórios, conforme entendimento sedimentado no REsp 1.061.530/RS, a mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.

Vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas acostadas no ID. nº
301654374
, a taxa de juros remuneratórios no período de
05/10/2009
a
10/11/2024
, e oscilou entre 4,70%

a

4,80% ao mês.

Segundo informações obtidas dositedo Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:6,46% a 7,49% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixadosaquémda taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.[...].”(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 30/07/2014) (
g.n
.).

Com efeito, n
o que diz respeito aos juros remuneratórios, conforme entendimento sedimentado no REsp 1.061.530/RS, a mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.

É necessária a demonstração objetiva da onerosidade excessiva ou do desequilíbrio contratual, o que não se verifica nos autos.

Ressalta-se, ainda, que nos termos da Súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais.”

Assim, ausente provocação eficaz da parte interessada com a devida demonstração do desequilíbrio contratual, não se justifica a atuação
ex

officio
do magistrado para reequilibrar cláusulas cuja validade não foi impugnada nos
moldes do contraditório.

No tocante à capitalização mensal dos juros, verifica-se que os autos são acompanhados de faturas mensais encaminhadas ao autor desde o ano de 2009, contendo de forma clara e destacada as taxas efetivas mensais aplicadas à operação de crédito consignado. Tal circunstância evidencia que o consumidor tinha ciência inequívoca do encargo cobrado, bem como do modo de cálculo adotado pelo emissor do cartão.

A regularidade dos lançamentos mensais, aliados à ausência de impugnação tempestiva por mais de uma década, revela comportamento contraditório da parte autora, que usufruiu da modalidade contratual de maneira contínua, realizando diversos saques (cf. comprovantes de TED)

não se insurgindo contra os encargos até o ajuizamento da demanda revisional.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados
após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa ou evidenciada por documentos idôneos. Nesse sentido, aplica-se a Súmula 541 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do sistema financeiro nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o envio regular de faturas mensais contendo as informações dos encargos, do Custo Efetivo Total (CET) e das taxas aplicadas, acompanhada da utilização do cartão e dos serviços financeiros oferecidos, tem sido reconhecido pela jurisprudência como indicativo suficiente da ciência e concordância do consumidor com a sistemática contratual
.

Portanto, não se constata abusividade na cobrança dos encargos financeiros praticados, tampouco vício de consentimento ou ausência de transparência.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar “
in
totum
” a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte autora da demanda
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em razão do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025